Tribunal: TJMT
Processo: 1028785-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028785-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO DE ALMEIDA E LOPES - CPF: 017.385.371-45 (RECORRENTE), RAMONA MARIA BARRETO DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 016.924.585-31 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.568.031-72 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ENTREGA PARCIAL E FORA DO PRAZO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos em contrato de prestação de serviços para aquisição e instalação de móveis planejados, declarando a rescisão contratual e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor a ser restituído, a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais e a aplicação de multa por descumprimento de medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente tem direito à restituição de R$ 18.080,00 a título de danos materiais; (ii) estabelecer se há danos morais indenizáveis em razão da falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se é devida a multa por descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restou comprovado nos autos que parte dos móveis contratados não foi entregue, e os itens fornecidos apresentaram defeitos e foram entregues com atraso, ensejando a restituição proporcional dos valores pagos.

O montante devido a título de restituição deve corresponder à diferença entre o total pago (R$ 33.000,00) e os valores dos móveis efetivamente entregues (R$ 11.300,00 pelo armário da cozinha e R$ 6.225,00 pelo roupeiro inacabado), totalizando R$ 15.475,00.

A correção monetária deve ser pelo IPCA, e os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Os danos morais restaram configurados, pois a má prestação do serviço e a ausência de devolução dos valores pagos geraram transtornos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na inicial.

A multa cominatória deve ser afastada, pois não houve a intimação pessoal do devedor, conforme exigência da Súmula 410 do STJ e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O descumprimento do prazo de entrega e a execução parcial de contrato de fornecimento de bens justificam a restituição proporcional dos valores pagos.

A reparação por danos morais é cabível quando a falha na prestação do serviço impõe ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

A incidência de correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, conforme a nova redação do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024.

A aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

__
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 6o e art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.079.082/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.942.092/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 257941682, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, bem como declarou a rescisão do contrato de prestação de serviços, revogando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em sede recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição do valor de
R$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais),
a título de
danos materiais
, além da multa pelo descumprimento da medida liminar e da indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
janeiro/2024
, firmou contrato com o reclamado para aquisição e instalação de móveis planejados, com previsão de entrega até
29 de fevereiro de 2024
.

Afirma ter efetuado o pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
via PIX e
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
dividido em 6 (seis) parcelas no cartão de crédito, totalizando
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
, conforme comprovantes anexados no id. 257941260, pág. 5.

Alega que, após muita insistência, o reclamado finalizou os móveis da cozinha somente em
19 de março de 2024
e iniciou a montagem dos móveis da suíte em
28 de março de 2024
, entregando apenas 1/3 (um terço) do roupeiro contratado.

Sustenta que os serviços não foram concluídos e que os móveis entregues estavam em condições insatisfatórias e fora do prazo acordado, razão pela qual solicitou ao reclamado o estorno da compra realizada no cartão de crédito, no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
,
o que foi negado
.

O reclamado, por sua vez, alega que o armário da cozinha foi entregue pelo montante de
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais)
e que o roupeiro de casal, orçado em
R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais),
foi entregue em sua maior parte, correspondente a 90% (noventa por cento) da estrutura.

Além disso, nega a existência de danos morais.

Registre-se que a relação entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o armário da cozinha, contratado por
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais),
deveria

ter sido entregue até
29 de fevereiro de 2024,
o que ocorreu somente em
19 de março de 2024
, ou seja,
após o prazo convencionado.

Embora o autor alegue ter desembolsado
R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
para reparos no móvel, não apresentou comprovação suficiente do gasto, cujo ônus lhe competia.

No que tange ao roupeiro de casal, contratado pelo valor de
R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais),
vê-se que não foi entregue conforme o projeto anexado nos autos (id. 257941262, págs. 19/20),
o qual não impugnado de forma específica pelo reclamado
.

Consoante fotografias e vídeos anexados aos autos, constata-se que foi entregue apenas a parte esquerda do roupeiro, apresentando defeitos de instalação, correspondente a 215 cm de metragem no projeto, enquanto a parte restante, de 85 cm e 127 cm, totalizando 212 cm, não foi fabricada,
o que equivale, aproximadamente, à metade do valor contratado (R$ 6.225,00)
.

Conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Considerando que o autor efetuou o pagamento de
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
, e descontando-se os valores referentes aos móveis efetivamente entregues (
R$ 11.300,00
pelo armário da cozinha e
R$ 6.225,00
pelo

roupeiro), o recorrente faz jus à restituição de
R$ 15.475,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Ainda, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da má prestação do serviço pela parte recorrida,
caracterizada pela não entrega dos móveis no prazo acordado, bem como pela ausência de devolução dos valores pagos pelo consumidor
.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto ao reclamado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na inicial,
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, constata-se que, no dia
26/04/2024
(id. 257941271), foi
deferida
a tutela de urgência, determinando que o reclamado suspenda a cobrança das parcelas vincendas referentes ao contrato em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor da causa.

No entanto, constata-se que
não houve a intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer
.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1.
Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(grifei)

Assim,
inexistindo a intimação pessoal da parte devedora, fica afastada a aplicação da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer constante nos autos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante fixado na sentença recorrida
para
R$ 15.475,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e cinco reais), determinando,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Ainda, condeno parte recorrida/reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE:

Colendos
Pares,

O dano moral configura-se quando há ofensa à dignidade da pessoa humana, provocando sofrimento psíquico, transtornos, angústia e abalo emocional significativo.

No caso em questão, a má prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega dos móveis planejados, a entrega parcial do produto e a recusa da empresa em resolver administrativamente a questão, demonstra uma clara afronta ao direito do consumidor.

A Constituição Federal de 1988 garante a reparação do dano moral em seu artigo 5o, inciso V, que assegura "o direito a indenização por dano material, moral ou à imagem".

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços por falhas na prestação, conforme o artigo 14.

Nessa linha, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proposto pelo nobre e culto Relator deve ser revisto e majorado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista:

1.
Gravidade da Falha na Prestação do Serviço
: O fornecedor não cumpriu o contrato, entregou apenas parte do produto e ainda recusou-se a realizar o estorno da compra. Esse comportamento causou transtornos consideráveis ao consumidor, que ficou privado dos móveis essenciais para sua residência.

2.
Tentativa Frustrada de Solução Administrativa
: O consumidor buscou resolver o problema diretamente com a empresa, sem sucesso, o que demonstra a desídia do fornecedor. A jurisprudência reconhece que, nesses casos, a indenização por danos morais deve ser aplicada, pois há agravamento da angústia sofrida pelo consumidor.

3.
Capacidade Econômica da Parte Ré
: A indenização também possui caráter pedagógico, buscando desestimular a prática abusiva. Um valor irrisório não cumpre essa função e pode incentivar a reincidência.

No caso em tela, a doutrina do
punitive damages
conecta muito bem aos fatos ocorridos já que determina que a reparação decorrente do dano moral deve alcançar duas finalidades: Primeiro compensar a ofensa causada à vítima, e segundo punir o autor da lesão, desestimulando-o, de modo a não mais praticar semelhante conduta lesiva e, ainda, servindo de exemplo à sociedade, a fim de que nenhum outro integrante se sinta encorajado a praticar.

4.
Valor Total do Contrato
: O contrato foi firmado por R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). O dano moral de R$ 5.000,00 representa menos de 15% desse montante, o que não é suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor.

Há, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização deve ser fixada com base no método bifásico, que considera precedentes em casos similares e as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, diante dos fatos, é possível majorar a indenização por danos morais para um valor mais condizente com a ofensa sofrida.

Um valor adequado que deve considerar o prejuízo emocional e patrimonial do consumidor, bem como o caráter educativo da condenação, sugerindo-se um montante superior, como de R$ 12.500,00, (doze mil e quinhentos reais) para efetivamente reparar o dano e desestimular novas falhas por parte da empresa fornecedora.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por PEDRO DE ALMEIDA E LOPES
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
CONDENAR
SERGIO PEREIRA DA SILVA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acompanhando, nos demais termos, o voto do ilustre relator, inclusive quanto à incidência dos juros e correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025